Tribunal: TJSP
Processo: 2025481-28.2023.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-14
Data de publicação: 2023-05-14

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Insurgência contra decisão monocrática que julgou deserto agravo de instrumento – Hipótese em que a agravante não faz jus à assistência judiciária gratuita e, embora tenha sido regularmente intimada, deixou de recolher o preparo recursal – Deserção configurada – RECURSO NÃO PROVIDO, na parte conhecida.